Tribunal: TJSP
Processo: 1036971-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Ação cominatória, combinada com indenizatória, por violação da marca "Peduti". Ação julgada procedente. Apelações dos réus.

Recurso de dois dos réus não conhecido, por deserto. Devidamente preparado, conhece-se do recurso de corré.

Responsabilidade objetiva por ato ilícito danoso de preposto. Inteligência do art. 932, III, cumulado com o art. 933 do Código Civil. Domínio de internet da

Ementa:
Ação cominatória, combinada com indenizatória, por violação da marca "Peduti". Ação julgada procedente. Apelações dos réus.

Recurso de dois dos réus não conhecido, por deserto. Devidamente preparado, conhece-se do recurso de corré.

Responsabilidade objetiva por ato ilícito danoso de preposto. Inteligência do art. 932, III, cumulado com o art. 933 do Código Civil. Domínio de internet da apelante utilizado por seu irmão, na condição de preposto, para desenvolver sítio eletrônico em favor dos corréus, em violação da marca da autora.

Responsabilidade, ainda, subjetiva por ilícito próprio. "Culpa in elegendo" e "culpa in vigilando". Apelante que forneceu seus dados de acesso para terceiro, seu irmão, que veio a utilizá-los em violação à marca da autora. Culpa que, em razão de ser a apelante advogada, deve ser apreciada de forma mais rigorosa, exigindo-se-lhe padrão elevado de diligência.

Nos ilícitos relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial, consideram-se "in re ipsa" tanto os danos morais, quanto os materiais. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Indenização pelos danos morais fixada em valor razoável.

Sentença mantida, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Apelação de dois corréus não conhecida. Apelação da ré a que se nega provimento.